Tribunal: TJDFT
Processo: 0753878-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, REQUERIDO POR RAQUEL MARIA DE CASTRO NAVES E OUTROS CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.169 DO STJ. TÍTULO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que suspende o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da afetação do Tema 1.169 pelo STJ.
2. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do repetitivo.
3. Os agravantes afirmam ser o título executivo judicial líquido e permite o prosseguimento imediato da execução mediante cálculos aritméticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual da sentença coletiva exige prévia liquidação ou se pode prosseguir por depender apenas de cálculos aritméticos, afastando-se o Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1169 do STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva fundada em condenação genérica.
6. Quando o título executivo apresenta liquidez suficiente e o valor pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, aplica-se o art. 509, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a prévia liquidação. 6.1. Precedente: “[...] A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido”. (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.).
7. O sobrestamento de processos em razão de afetação de tema repetitivo exige a identidade entre a controvérsia discutida e o objeto do precedente qualificado, o que não ocorre na hipótese.
8. A decisão agravada equivocou-se ao impor a suspensão, pois o título judicial coletivo condenatório é específico e individualizado, havendo distinção em relação à controvérsia objeto do Tema 1169.
9. Não cabe suspensão automática de cumprimento de sentença quando ausente controvérsia sobre a liquidez do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular do feito de origem.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1169 do STJ não se aplica a cumprimento de sentença coletiva cujo título é líquido e permite apuração do valor devido por simples cálculo aritmético. 2. A determinação de sobrestamento em razão de recurso repetitivo exige identidade entre a controvérsia do caso concreto e a matéria submetida ao precedente qualificado. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva o qual dispõe de parâmetros objetivos deve prosseguir, sem necessidade de liquidação prévia”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169. TJDFT, 07333099620238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023; 07298049720238070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023; 0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.